Tribunal: TJDFT
Processo: 0761018-24.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0761018-24.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: SILVANA PENTEADO RODRIGUES PENA RECORRIDO: BRUNO PENTEADO RODRIGUES PENA, MARIA CAROLINA ROSA DESPACHO Em relação ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, formulado pela Recorrente, esclareço que a Lei 1060/50, que dispõe sobre a concessão do benefício da gratuidade de justiça, deve ser interpretada em consonância com o art. 5o, LXXIV, da CF, norma posterior e hierarquicamente superior, que determina a efetiva comprovação da necessidade da obtenção daquele. Ademais, nos termos do art. 99, §2o, do CPC, é facultado ao Juiz, antes de analisar o pedido de gratuidade de justiça, determinar que a parte apresente documentos que comprovem o preenchimento dos requisitos necessários. Face o exposto, determino à Recorrente que acoste aos autos: 1) declaração de bens e rendas referente ao último exercício fiscal E 2) Cópia do comprovante de rendimentos dos últimos três meses ou, alternativamente, comprove nos autos o recolhimento das custas recursais. Prazo de 48h (quarenta e oito horas), sob pena de o recurso não ser conhecido por deserção (art. 42§1o da Lei 9099/95). Brasília, 25 de julho de 2025. MARCO ANTÔNIO DO AMARAL Presidente da 3a Turma Recursal